Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-52.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712980-52.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO ALVES PEREIRA APELADO: MARIA ALVES PEREIRA, ROSEMARY ALVES PEREIRA, ROSANGELA ALVES PEREIRA, MARCOS JONAS ALVES PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível com pedido de recebimento no seu dúplice efeito (ID 10483590), interposta, pelo Requerente, MARIO ALVES PEREIRA, em face da sentença (ID 10483574), proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de interdição com pedido de antecipação de tutela (curatela provisória) no 0712980-52.2017.8.07.0007, requerida em desfavor de MARIA ALVES PEREIRA, genitora do Requerente, julgou procedente o pedido contraposto, requerido pelos filhos e pelo enteado da Requerida, para nomear a Senhora ROSEMARY ALVES PEREIRA, também filha da Requerida, sua curadora. Houve Decisão (ID 17795647) em que não conheceu da Apelação Cível por ser inadmissível, logo em seguida, em Certidão (ID 18332810) foi certificado que os autos baixaram em diligência com determinação de expedição de novo termo de curatela provisória, tendo em vista que já decorreu o prazo de validade do anteriormente expedido, assim, os mesmos foram encaminhados para expedição de novo termo. Assim, de ordem da MM. Juíza de Direito a curadora foi intimada para assinar o termo de compromisso expedido ID 68293077, e juntar aos autos uma cópia assinada, no prazo de 5 (cinco) dias. Através de Petição (ID 18332815) a parte Apelada ROSEMARY ALVES PEREIRA juntos aos autos o termo de compromisso expedido ID 68293077 assinado. Ante o exposto, remetam-se os autos a Secretaria para que certifique o prazo de recurso e o trânsito em julgado. Após, baixem os autos. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2020 10:41:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador